Tribunal: TJDFT
Processo: 0729392-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. GARANTIA CONTRATUAL. REPAROS DE VÍCIOS OCULTOS. OFICINA NÃO AUTORIZADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONSUMIDORA. VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela parte requerida, para reformar integralmente a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando o dever de ressarcimento por vício em veículo automotor. A parte embargante alega omissão e obscuridade do julgado quanto à aplicação do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor e no tocante à análise do contexto fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e obscuridade ao não apreciar adequadamente a aplicação do artigo 18 do código consumerista diante do alegado defeito no veículo adquirido; e (ii) definir se os embargos de declaração opostos se revestem de caráter protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já apreciada.
4. O acórdão embargado examinou expressamente a aplicação do art. 18 do código consumerista, concluindo que o prazo legal de 30 (trinta) dias para saneamento do vício em veículo pressupõe a observância, pelo consumidor, do procedimento contratual e legal que viabilize ao fornecedor a efetiva verificação do defeito e a tentativa de reparo dentro da rede autorizada, o que não se verificou no caso concreto.
5. A conduta da autora ao descumprir cláusula contratual que previa reparo exclusivo em oficinas autorizadas rompeu o nexo causal necessário à responsabilização da fornecedora, porquanto impediu a verificação do defeito e o exercício do direito da fornecedora de tentar sanar o vício no prazo legal. Precedentes deste e. TJDFT.
6. O decisum recorrido analisou que a requerente não comprovou a recusa da fornecedora em realizar os reparos, tampouco demonstrou a falha na prestação do serviço, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, I, do diploma processual.
7. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento exarado não justifica o manejo dos embargos de declaração para rediscutir matéria já analisada, devendo eventual inconformismo ser veiculado por meio do recurso cabível.
8. A oposição dos embargos sem apontamento consistente de vício caracteriza manifesta intenção protelatória, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de vício no acórdão recorrido afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.
2. A oposição de embargos de declaração com nítido caráter de rediscussão do mérito, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, caracteriza intuito manifestamente protelatório e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.